Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-48.2015.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000412-48.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS (APELANTE), MARCELO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 021.956.761-16 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), VALTEIR FERREIRA SOARES - CPF: 757.535.451-49 (VÍTIMA), JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. PRELIMINAR SUSCITADA
NAS
CONTRARRAZÕES
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO
VISANDO O AFASTAMENTO DE PROLAÇÃO SURPRESA.
PROVAS DO CONHECIMENTO DE AMBAS AS PARTES. REJEI
ÇÃO
. 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS
PROVAS DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. TESES DEFENSI
V
AS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS
PRODUZIDAS
. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. RESP
E
ITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
3. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES
DO APELANTE
. INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO
. 4. PRETENDIDA A
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
5. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS)
PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO).
6. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. A
PELANTE
QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
. 7.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
8. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Todas as provas
produzidas nestes
autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da def
esa, não se podendo falar em nulidade por violação ao
princípio da decisão surpresa e ao contraditório
.

2
. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que
o
veredicto
do
Tribunal do Júri somente pode ser anulad
o
quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

3.
Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

4.
O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que
a

majoração
se
insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Logo, a
ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:

o
primeiro
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e
o
segundo
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende
-se
anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

5.

A fração de 1/12
(um doze avos)
para a agravante da reincidência não está prevista no Código Penal, mas pode ser utilizada em
alguns

casos
como um critério de dosimetria específico, aplicado de forma fundamentada pelo juiz
. N
a

espécie
, não havendo fundamentação que justifique a incidência de fração inferior, deve prevalecer a de 1/6 (um sexto) utilizada pelo juízo de primeiro grau.

6.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da
consumação. No caso
destes autos
,
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu
cinco tiros
, sendo que um deles atingiu a região da
cabeça
.
Trata
-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
a ofendida

foi socorrida por um vizinho e
recebeu ajuda médica logo em seguida
.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade,
é
inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante
dispõe
o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o
qual
: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

7.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Campos
d
e Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Juína
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000412-48.2015.8.11.0025
,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
conde
nou
pelo crime de
tentativa
de

homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Valteir
Ferreira Soares
, à pena de
10 (dez) anos,
10
(
dez
)
meses e 20
(
vinte
)
dias de reclusão
, em regime inicial fechado
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
228951661
, requer
: (i) a
sua
submissão a novo julgamento, em razão de a decisão ser manifestamente contrária às provas
destes
autos; (
ii
) a redução da pena-base para o mínimo legal ou o aumento na fração de 1/12 (um doze avos) em
decorrência
do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável; (
iii
) o aumento na fração de 1/12 (um doze avos)
por conta
da aplicação da agravante da reincidência; (
iv
)
a
a
plicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima
. Por fim,
prequestiona
a
matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
229394694
,
postula
,
preliminarmente
,
pela n
ão
prolação
de decisão surpresa
.

E
, no mérito,
pelo desprovimento do recurso defensivo.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
238899669
,
manifesta-se pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR sustentada pelo Ministério Público em contrarrazões
.

Princípio da
decisão
não
surpresa

O
Ministério Pública
postula
, preliminarmente, que caso este Tribunal venha “
entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in
mellius
, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório.”

No caso, o

órgão acusador está

se
sobre

se referindo ao princípio da decisão surpresa,
previst
o
no art. 10, do
Código de Processo Civil
segundo
o qual o juiz não poderá decidir com base em fundament
o
sobre

o qual
não se tenha dado às partes a oportunidade de
se
manifestar
em
, mesmo
que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

Todavia, não se trata de novidade ou surpresa para o
órgão ministerial
, porque a
sentença condenat
ória
decorreu
do veredicto

do
Tribunal do Júri
, após as alegações
finais de ambas as partes.
Não bastasse
isso
, todas as provas
produzidas nestes
autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa

e ao contraditório.

Ademais,
acerca do
tema, este
Tribunal
de Justiça
, firmou o entendimento no sentido
de ser “
inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem
” (
TJMT, N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021).

A propósito, esta Corte de Justiça continua com
mesma posição em relação ao tema, conforme se infere do acórdão a
baixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DOSIMETRIA – SEGUNDO APELANTE – CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – UNIDADE DE DESÍGNIOS DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE RESULTOU EM 01 (UM) HOMICÍDIO E 01 (UMA) TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INCIDÊNCIA DE OFÍCIO AOS OUTROS RÉUS – TERCEIRA APELANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – DESPROVIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE, E PROVIDO AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.
Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.
Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos. Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Se houve a
pratica
de uma só ação, com único desígnio, e essa ação resultou em mais de um crime, o concurso será formal (art. 70, CP). “Cabível o afastamento da circunstância agravante da reincidência com fundamento em condenação transitada em julgado por crime praticado posteriormente ao fato em exame.”

(
Ap
83562/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019).
(N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)
.
Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser

rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
154538228
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia
19/09/2014, por volta das 22hs30min, no Bar Pérola, localizado
no Bairro São José Operário, nesta Comarca, agindo em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas, ambos denunciados, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e mediante promessa de recompensa, tentaram matar VALTEIR FERREIRA SOARES, não consumando seu intento por circunstâncias alheias
às suas
vontades, vez que a vítima foi prontamente socorrida.

Ressai dos autos que o denunciado MARCELO contratou o denunciado JUNALAS para matar a vítima VALTEIR.

Para tanto, o denunciado JUNALAS armou-se de um
revolver
e foi ao encontro da vítima no Bar Pérola, oportunidade em que, de surpresa, aproveitando-se da vítima encontra-se de costas, sem possibilidade de oferecer defesa, sacou sua arma e efetuou vários disparos.

A participação do denunciado MARCELO foi de extrema importância para o evento delitivo, eis que planejou toda a empreitada criminosa, sendo que para tanto contratou o seu comparsa, JUNALAS para executar o delito. [...]

A materialidade do
crime de
homicídio qualificado
tentado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois além de contraditóri
o
, teria se estribado
na
sua
vida pregressa
de
em uma conversa telefônica interceptada em outra investigação.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que
é

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não
provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles,
impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo
ao

veredicto
dos jurados, que cond
enou o apelante pela prática da tentativa de
homicídio
qualificado
em comento, afastando, por conseguinte, a tese da negativa de autoria e reconhecendo a incidência da qualificadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima, como se infere da leitura dos quesitos 2°, 4° e 5° do termo de votação do Tribunal do Júri
visto no
ID
224982697
, p. 1
-2
.

Isso porque, embora o apelante tenha negado a autoria do crime de homicídio
tentado
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese
defensiva
, ao julgar o 2° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação
, de que
Marcelo
era o mandante d
a

tentativa de
homicídio
.

Com efeito,
o
d
elegado de
p
olícia Rodrigo Costa
Rufato
ao ser ouvido em juízo afirmou que durante as investigações foi possível concluir que o apelante era o mandante do crime de tentativa de homicídio
.
Rodrigo disse, ainda, que a
interceptação telefônica revelou que os réus conversavam de forma que parecia tratar do
“
tombo
”
da vítima
,
posto
que
ao
comenta
rem sobre

c
omo a vítima havia caído, acreditaram que
Valter
estivesse mort
o
.
A aludida
testemunha,
relatou
, também,
que
foi constatado que
Junalas

[o corréu]
estava escondido e mantinha contato com Marcelo para que, assim que
o

ofendido
retornasse à cidade,
esse
pudesse voltar e
“
terminar o serviço
”.

Além d
isso,
do relatório das
interceptações telefônicas
se constata que

“
o réu Marcelo teria falado para
Junalas
ficar “entocado”, porque “se
oce
aparecer nunca ele aparece”, “fica
ai
de boa come e bebe ai engorda
ai
que
ocê

ta

acabadim

da
uma
engordadinha
cuida dessa perninha sua
ai
para sarar logo não tem”. Após, depois de Marcelo ter dito que “o passarinho saiu da
goila
já”, ele falou para
Junalas
“vê se dessa
veiz

faiz
um trem que presta bicho (...)
vo
arruma um só daquele jeito lá, é um tambor só daquele jeito lá (...) onde bater o osso vai voar fora
”

(
Trechos da sentença de pronúncia, vista no ID
224982653).

A vítima

Valteir
Ferreira Soares
,

na fase p
ol
icial
,
afirmou que reconheceu
Junalas
como a pessoa que efetuou os disparos
contra ele
, asseverando que
o corréu
teria agido a mando de uma terceira pessoa, conforme se infere destes trechos do
ofendido
:

[...]
QUE 19/09/2014 estava no bar da Lindalva em companhia da sua convivente Carine e de uma amiga dela de nome Vanessa e do esposo dela de apelido “Peixeira”; Que por volta das 22:20hrs adentrou no bar Lindalva um
individio
que imediatamente reconheceu como sendo o vulgo “João da Lasca”; Que este indivíduo chegou e pediu uma cerveja no balcão; Que o Declarante estava neste momento em pé do lado de fora do bar; Que neste momento escutou as pessoas que estavam no bar gritarem e
virou o pescoço para ver, momento em que o “João da Lasca” estava sacando de sua arma e começou a efetuar disparos em sua direção
; Que não sabe dizer quantos disparos recebeu, nem qual foi o primeiro que lhe atingiu, mas acredita que recebeu 05 disparos em seu corpo; Que perguntado porque reconheceu imediatamente o indivíduo como sendo o “João da Lasca”, respondeu que cerca de 1 mês antes do atentado contra sua vida estava no pesqueiro do J, que fica na MT 170 sentido Castanheira, quando lá estava “João da Lasca” que lhe abordou e perguntou: “Você que é o Cabeça”, ao que o Declarante respondeu que sim, ao que então
ele retrucou “Você sabia que tem um monte de gente querendo te matar?
”; Que o Declarante disse que não pois nunca teria feito nada para ninguém, e então João da Lasca saiu de perto;
Que não sabe dizer porque “João da Lasca” quis matá-lo, mas acredita que seja a mando de alguém
; Que nessa Delegacia reconheceu através de fotografias
Junalas
Junior Aparecido dos santos; [...]
.
(Trechos do depoimento de
Valteir
Ferreira Soares, visto no ID 224982650).
Destacamos

A
vítima
ao ser ouvid
a
na sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
confirmou
a versão
apresentada na audiência de instrução
, afirmando
, dessa feita,
que
estava no bar e que não soube exatamente como aconteceram os fatos, pois estava de costas e só percebeu
o
s acon
tecimentos
quando recebeu o
s
tiro
s
.
Valteir
disse, também,
que conhecia Marcelo po
rquanto moravam no mesmo bairro, mas não soube dizer
o porquê de este
querer matá-lo.

De outro lado
, a
o ser interrogado na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o apelante negou a autoria do crime, versão que foi sustentada em plenário.

Isso porque, n
ão obstante
ele
, com suas declarações,
tente dar guarida a tese de negativa de autoria,
a

sua
versão ficou isolada nestes autos, eis que
a
testemunha

Rodrigo Costa
Rufato

foi

categórica

em

apontá-lo
como o mandante do crime de
tentativa de
homicídio qualificado contra
Valteir
.

De mais a mais,
no

a
uto de
e
xame de
c
orpo de
d
elito

que se vê no
ID
224982650
, p. 14-15
)

consta
que
a vítima
apresentou ferida perfuro-contusa na cabeça, tórax e mão
,
cujas circunstâncias indicam
que
houve a utilização de
recurso qu
e dificultou a
sua
defesa, visto que o orifício de entrada de um dos disparos ocorreu pelas costas
. Logo,
concatenando a prova testemunhal com o exame
acima referido
, fica demonstrada a intenção de matar
por parte do
apelante,
contexto
, ess
e
, que d
á
fundamento à decisão dos jurados quanto ao afastamento da tese defensiva.

E
tais afirmações têm razão de ser
porque
os jurados entenderam que o apelante agiu com intenção homicida e dificuldade de defesa da vítima, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário
.
Nesse contexto, o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese de acusação, afastando a que foi sustentada
por Marcelo
atinente autoria do crime.

Como se sabe, o
Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

S
obre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021))
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando as teses defensivas, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção
dos jurados
, devendo,
p
or
isso
, permanecer intacta
a
condenação
de Marcelo
pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

O apelante questiona, também, a pena que lhe foi aplicada
pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória
(ID
224982699
)
:

[...]
Do homicídio qualificado

Pena: DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

Primeira Fase:

Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma

condenação nos autos n. 0000136-22.2012.8.11.0025 com trânsito em julgado posterior a estes fatos, mas cujo fato lá é anterior aos fatos aqui apurados
,
tratando-se, portanto, de valorização permitida pelo STJ no RESP n. 686.935/MS.

As duas outras duas condenações (autos n. 0000286-95.2015.8.11.0025 com trânsito em julgado em 04/04/2019 e autos n. 0004624-10.2018.8.11.0025 com trânsito em julgado em 17/09/2019) não serão valoradas por serem posteriores a estes fatos.

Assim, ausentes outras circunstâncias negativas, FIXO a pena-base em 14 anos de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Inexistem atenuantes.

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado em 20/09/2012 (autos n. 0000821-31.2010.8.11.0047), tratando-se de fatos e trânsito em julgado anteriores aos fatos aqui apurados, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e AGRAVO a pena na fração de 1/6, FIXANDO uma pena provisória de 16 anos e 4 meses de reclusão

Terceira Fase:

Não há causas de aumento.

Há causa especial de DIMINUIÇÃO de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão por que REDUZO a pena provisória em 1/3.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu em muito se aproximou da fase de consumação do crime (iter criminis como critério aritmético utilizado pela jurisprudência), isso porque a vítima sofreu TRÊS disparos de arma de fogo, tendo UM DELES A ATINGIDO NO ROSTO E COSTAS.

Embora não tenha sido atingida região vital, são lesões GRAVISSIMAS conforme narra o médico-legista, configurando, portanto, um cenário de maior aproximação da fase de consumação do crime.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase,
os
antecedentes
do apelante

fo
ram
aferid
os
negativamente, tendo o magistrado recrudescido a pena inicial em 2 (dois) anos de reclusão.

Verifica-se, ademais, que e
m desfavor
de Marcelo
, tramitou a Ação Penal n.
0000136-22.2012.8.11.0025
, cujos fatos se deram no dia
3 de janeiro de
2012, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória
para a defesa
em

12 de agosto de 2015
.

Os fatos relacionados à condenação que aqui se discute ocorreram, conforme se observa da denúncia,
no dia 19 de setembro de 2014
.

Logo,
o juízo primevo
decidiu conforme o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual a
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda
que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
.

Em
relação a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306, § 1º, II, E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDULTO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AÇÕES DISTINTAS. NECESSÁRIA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão da eventual possibilidade de concessão de indulto sequer foi submetida à análise da Corte local, por ausência de devolução do tema pela defesa, quando da interposição do recurso de apelação, de forma que sua apreciação, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância. 2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
30/9/2020). 3. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos
arts
. 306 e 309 do CTB, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (nesse sentido:
EDcl
no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.) 4. Indicado pela origem que os delitos eram autônomos e resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria revisão do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita. 5. O agravante foi condenado pela prática de crimes que indicam, no preceito secundário, pena autônoma e cumulativa de multa, de forma que o acórdão impugnado está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal. 6. Agravo regimental a que nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023,
DJe
de 15.12.2023)

Destacamos

Desse modo, é perfeitamente cabível o reconhecimento da negatividade da referida circunstância judicial
, ou seja, os maus antecedentes do apelante.

C
om relação ao
quantum
de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qual foi condenado, critério
, esse,
que foi adotado pelo juízo
de primeiro grau na
primeira fase da dosimetria da pena.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinad
o
para a fração
de aumento sobre a pena basilar
, de modo que
essa valoração

se ins
ere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Ou em outras palavras:

a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:

o
primeiro
,
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e
s
e
gundo
,
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado
a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima
estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Como é cediço, esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado
adotar

as

fr
ações
necessári
a
s
, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende
-se
anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
negativamente
tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na
hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/
6
(um
sexto
)
para a circunstância judicial negativada ao apelante
, ou seja, seus

maus antecedentes
, motivo pelo qual a pena
basilar
fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No que alude à fração de aumento decorrente da reincidência, cumpre salientar que este relator se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. Na espécie, constata-se que o apelante tem
uma
condenação definitiva, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise nesta ação penal,
que foi
utilizada somente na segunda etapa dosimétrica para reconhecer a agravante da reincidência.

Isso porque a
jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores, ao estabelecer o critério ideal de valoração de 1/6 (um sexto) para cada circunst
â
ncia atenuante e agravante, isoladamente, estabelece igualmente
a

fração
ideal de valoração de 1/12 (um
doze avos) para as hipóteses de concurso entre elas, pois
a

fração

de
1/12
(um terço)
se revela exatamente na metade do quantitativo ideal imaginário estabelecido
pela jurispr
udência
à segunda fase
, isto é,
1/6
(
um sexto
).

Logo, não ocorrendo o concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, visto que o apelante ostenta tão somente a agravante da reincidência não há motivos para se aplicar a fração inferior a 1/6 (um sexto) que é o critério
ideal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça
, tal como se infere do julgado a seguir resenhado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (
AgRg
no
AREsp
491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021,
DJe
30/3/2021).

2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

3.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 21.2.2022.)

Destacamos

Noutra vertente, também não merece prosperar o pedido
do apelante visando a
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

É sabido que o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,

tal como pode ser visto a seguir:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário,
quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Consoante acima foi
registrado, a
vítima foi alvejada por cinco tiros
e
somente não veio a óbito porque foi socorrida a tempo
.

M
as se isso não bastasse, ressai dos trechos da interceptação telefônica
acima referida
que
Junalas
(corréu)
disse que
Valteir
teria caído de um jeito que parecia estar morto.

Vê-se, pois, que

o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu cinco tiros, sendo
um deles
na região da cabeça. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
posto que
foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
o ofendido

foi socorrido e
recebeu ajuda médica logo em seguida, estando
, pois,
escorreita a fração de 1/3
(um terço)
fixada na sentença
condenatória
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Marcelo Campos
d
e Souza
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024